Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-83.2013.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000014-83.2013.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILSON SILVA GOMES

Advogado(s)
:
CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, CASSIELE MATOS DE CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Wilson Silva Gomes contra sentença que o condenou pela prática de nove crimes de roubo majorado, em concurso formal impróprio, e um crime de associação criminosa, às penas totais de 52 (ciquenta e dois) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 810 (oitocentos e dez) dias-multa. Os crimes decorreram de dois roubos ocorridos em dezembro de 2012: o primeiro, de 12.12.2012, efetuado contra passageiros de van de transporte coletivo (cinco vítimas) e o segundo, em 17.12.2012, contra proprietário e funcionários de uma empresa metalúrgica (quatro vítimas). O apelante atuou como motorista responsável pelo transporte e fuga dos comparsas. Pleiteia absolvição quanto ao roubo de 12.12.2012 por alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime de roubo majorado praticado em 12.12.2012; (ii) analisar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal; e (iii) examinar, de ofício, se o concurso de crimes configura concurso formal próprio ou impróprio, bem como a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de associação criminosa.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade delitivas restaram plenamente demonstradas por robusto conjunto probatório. A confissão extrajudicial do apelante foi detalhada e coerente, descrevendo sua função específica como motorista responsável pelo transporte e fuga dos comparsas. Os depoimentos das vítimas foram firmes, harmônicos e minuciosos quanto à dinâmica dos fatos, havendo reconhecimento dos demais acusados. A prova material inclui apreensão de diversos bens subtraídos em poder dos réus, inclusive documento pessoal do próprio apelante (CRLV de motocicleta de sua propriedade) entre os objetos apreendidos na residência da corré Viviane de Brito dos Santos, estabelecendo vínculo direto e inequívoco com os produtos do crime. Os policiais que efetuaram as diligências prestaram depoimentos consistentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

4. A retratação do apelante em juízo, negando participação no roubo de 12.12.2012, revela-se isolada nos autos e desprovida de credibilidade diante da solidez do conjunto probatório. Não há qualquer elemento que demonstre vício na confissão extrajudicial ou coação para sua prestação. A participação do Apelante configura coautoria funcional, caracterizada pela divisão de tarefas com relevante contribuição para o resultado criminoso. Embora não tenha participado diretamente da execução material dos roubos, desempenhou função essencial e indispensável à consumação delitiva. A jurisprudência reconhece que o motorista de fuga responde como coautor do crime de roubo.

3. Quanto à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a confissão extrajudicial foi efetivamente utilizada como elemento fundamental para embasar a condenação, fornecendo detalhes específicos sobre o
modus operandi
e a participação do apelante. Embora o magistrado de primeiro grau tenha reconhecido a atenuante apenas quanto ao roubo da empresa metalúrgica, a análise dos elementos probatórios revela que a confissão extrajudicial também fundamentou a condenação relativa ao roubo da van, impondo-se o reconhecimento formal da atenuante para ambos os crimes, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tendo sido as penas-base fixadas no mínimo legal para os delitos de roubo (quatro anos de reclusão), a aplicação prática da atenuante resta obstada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da reprimenda aquém do patamar mínimo.

4. Impõe-se, de ofício, o afastamento do concurso formal impróprio reconhecido na sentença e a aplicação do concurso formal próprio. O concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70 do Código Penal, resta configurado quando o agente, ao praticar dois ou mais crimes, atua com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados. Embora a doutrina majoritária aponte para a incidência da regra do concurso formal impróprio quando o agente age com dolo na lesão de bens jurídicos distintos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, preponderantemente adota a regra do concurso formal próprio por considerar que os roubos ocorreram em um mesmo contexto fático. No caso concreto, os apelantes perpetraram as condutas delitivas em contexto uniforme, sendo que o
animu
s dos agentes era praticar o delito de roubo, sem premeditação suficiente para delimitar quais seriam as vítimas atingidas, estando os ofendidos juntos quando da abordagem.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a eleição da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento do concurso formal próprio de crimes deve orientar-se pelo número de infrações em concurso. Em relação aos crimes de roubo majorado praticados em 12.12.2012 contra cinco vítimas, reputa-se congruente a exasperação de uma das penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão à razão de 1/3 (um terço), alcançando as reprimendas definitivas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Quanto aos delitos de roubo majorado praticados em 17.12.2012 contra 04 (quatro) vítimas, eleva-se uma das penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão no coeficiente de um quarto, alcançando as penas definitivas de 07 (sete) anos de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

6. Ocorreu prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa. O apelante foi condenado por esse delito à pena privativa de liberdade de um ano e dois meses de reclusão, que, a teor do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação, à míngua da interposição de recurso ministerial, passa a regular-se a prescrição pelas reprimendas concretamente aplicadas, conforme disposição expressa do art. 110, § 1.º, do Código Penal. Considerando o transcurso de mais de 09 (nove) anos entre o recebimento da denúncia, realizado em 29/01/2013, e a publicação da sentença penal condenatória, efetivada em 06/07/2022, inegável a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao apelante, inexistindo qualquer causa suspensiva ou interruptiva neste interregno. A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer etapa processual, conforme art. 107, inciso IV, do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecido o concurso formal próprio de delitos, redimensionando-se as sanções infligidas em desfavor do apelante Wilson Silva Gomes, em relação aos crimes de roubo majorado, para o total de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, cada um no mínimo legal. Declarada, ainda de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Wilson Silva Gomes quanto ao crime de associação criminosa, em razão da ocorrência da prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, parágrafo segundo, alínea "a"; 65, III, "d"; 70; 107, IV; 109, V; 110, parágrafo primeiro; 157, parágrafo segundo, incisos I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); 288, parágrafo único; CPP, arts. 61; 202; 203; 386, incisos IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, HC nº 314.804/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 18/02/2016; STJ, HC nº 151.899/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/05/2011; STJ, HC nº 379.811/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.299.942/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/06/2013; STJ, RHC nº 16.192/SP, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 23/11/2004; STF, HC nº 96.787/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31/05/2011; STF, HC nº 91.615/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/09/2007; STF, HC nº 103.887, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC nº 68.728, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0000014-83.2013.8.05.0237, oriunda do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Criminais, do Júri, de Execuções Penais e da Infância e Juventude Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, em que figura, como Apelante Wilson Silva Gomes e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto. De ofício, reconhece-se o concurso formal próprio de delitos, redimensionando-se as sanções infligidas em desfavor do Apelante Wilson Silva Gomes, em relação aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2.°, incisos I e II, ambos do CP então vigente), para o total de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa, cada um no mínimo legal.

Ainda

Ex Officio
, declara-se a extinção da punibilidade do Apelante Wilson Silva Gomes, face à ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CPB, em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único do CP).

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora